Tribunal: TCU
Processo: 025.880/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ao município de São Gabriel da Cachoeira/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ao município de São Gabriel da Cachoeira/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Pedro Garcia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Pedro Garcia, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da mencionada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/1/2012 13.503,75 1/2/2012 10.363,50 27/2/2012 13.503,75 28/2/2012 7.537,50 19/3/2012 3.140,25 29/3/2012 7.537,50 30/3/2012 6.594,75 16/5/2012 6.594,75 16/5/2012 8.478,75 22/5/2012 3.454,50 12/7/2012 12.246,75 16/7/2012 5.024,25 2/8/2012 12.246,75 27/9/2012 5.652,00 4/10/2012 11.932,60 22/10/2012 5.652,00 24/1/2012 2.382,80 28/2/2012 2.382,80 22/3/2012 2.382,80 16/4/2012 2.382,80 16/5/2012 2.382,80 28/6/2012 2.382,80 23/7/2012 2.382,80 15/8/2012 2.382,80 17/9/2012 2.382,80 22/10/2012 2.382,80 22/11/2012 2.382,80 11/12/2012 2.382,80 20/1/2012 6.900,00 5/3/2012 6.900,00 30/3/2012 6.900,00 27/4/2012 6.900,00 12/6/2012 6.900,00 5/7/2012 6.900,00 3/8/2012 6.900,00 21/8/2012 6.900,00 1/10/2012 6.900,00 24/10/2012 6.900,00 16/11/2012 6.900,00 12/12/2012 6.900,00 16/7/2012 6.300,00 21/8/2012 6.300,00 27/9/2012 6.300,00 22/10/2012 6.300,00 23/11/2012 6.300,00 12/12/2012 6.300,00 28/2/2012 4.500,00 22/3/2012 4.500,00 27/4/2012 4.500,00 16/5/2012 4.500,00 21/6/2012 4.500,00 24/7/2012 4.500,00 21/8/2012 4.500,00 27/9/2012 4.500,00 22/10/2012 4.500,00 21/11/2012 4.500,00 12/12/2012 4.500,00 9.3. aplicar ao Sr. Pedro Garcia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal de Contas da União (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para adoção das medidas cabíveis.